Tribunal: CARF
Processo: 19515.721254/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721254/2011-54
ACÓRDÃO
2002-009.309 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CONCEICAO MARQUES BRANCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
Intimação em domicílio eleitoral eleito pelo sujeito passivo improfícua,
autoriza a promoção de intimação via edital.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, face sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo
Chiavegatto de Lima(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.
Fl. 3142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.309 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721254/2011-54
2

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração em que lançado IRPF decorrente de apuração
de omissão de rendimentos tributáveis caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, com fundamento na Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 42; no Decreto no 3.000, de
26/12/1999, art. 849; Lei no 9.481, de 13/8/1997, art. 4°; Lei no 9.887, de 7/12/1999, art. 1°; Lei no
10.451, de 10/5/2002; e Instrução Normativa SRF no 246, de 20/11/2002.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por manter
na integralidade o lançamento. Eis a conclusão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CARACTERIZAÇÃO.
A constatação de valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, caracteriza omissão
de rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando como
preliminar a tempestividade do recurso decorrente de suposta nulidade da intimação.
Em manifestação de fls. 3.048 a 3.052, a Equipe de Controle de Direito Creditório –
ECON, da Divisão de Arrecadação e Cobrança – DIRAC, da Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Pessoas Físicas em São Paulo – DERPF, entendeu que o recurso era intempestivo, dando
seguimento ao feito, uma vez que no seu entendimento a exigência teria se tornado definitiva.
Diante de decisão judicial o presente PAF retornou ao CARF para apreciação do
recurso interposto na forma do que determina o art. 35, do Decreto no 70.235/72.
Registre-se que o recorrente apresentou memorial.
É o relatório.

Fl. 3143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.309 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721254/2011-54
3
VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
Primeiramente, cumpre analisar o comando judicial que determinou o envio dos
autos ao CARF para apreciação. Eis a parte dispositiva do comando judicial:
Isto posto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal para determinar à agravada a adoção das providências cabíveis para a
remessa do recurso voluntário da agravante ao CARF, observando-se as efeitos
legais decorrentes de tal fato.
Tal comando deve ser analisado segundo o que foi requerido ao judiciário pelo
sujeito passivo. E o fundamento utilizado foi quanto a não observância do que determina o art. 35,
do Decreto no 70.235/72. Colha-se o teor do dispositivo mencionado:
O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Assim, ao meu sentir, o que determinou a decisão judicial foi o cumprimento do
procedimento, determinando que o PAF, mesmo considerado perempto, fosse encaminhado ao
órgão de segunda instância para julgar a perempção.
Desta feita, passo à análise da tempestividade do recurso.
O sujeito passivo, em conformidade com o Decreto no 70.235/72, possui o prazo de
30 dias para interpor recurso contados da ciência da decisão recorrida e tal prazo não restou
observado.
Como fundamento da intempestividade adoto as razões postas na manifestação de
fls. 3.048 a 3.052.
Trata-se de recurso voluntário e pedido de revisão de débito inscrito em dívida
ativa da União interpostos, respectivamente, em 07/03/2016 no CAC
LUZ/DERPF/SP e em 01/08/2016 no CAC INTEGRAÇÃO RFB/PGFN/SP, ou seja, em
datas posteriores ao envio do processo à inscrição em dívida ativa, que ocorreu
em 31/12/2015.
No recurso o(a) interessado(a) questiona preliminar de tempestividade alegando,
em síntese, a nulidade da intimação realizada por edital. Contribuinte argumenta
que o Acórdão da DRJ/SDR, fls. 1327/1344, foi encaminhado via postal para seu
antigo endereço, cuja correspondência foi devolvida por motivo de mudança, e
que deveria ser enviado ao seu endereço atual, qual seja, Rua Marechal
Barbacena, no 1031, apto 33, CEP 03333-000.
Como órgão preparador nos termos do art. 24 do Decreto 70.235/72 cabe a esta
equipe manifestar-se sobre a ciência do Acórdão DRJ/SDR pelo(a) contribuinte.
Fl. 3144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.309 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721254/2011-54
4
Em que pese o argumento apresentado pelo(a) contribuinte, veremos que não
assiste razão.
Com relação à alegação de invalidade da cientificação feita via edital, tendo em
vista que a tentativa de entrega da correspondência da RFB teria sido realizada
pelos Correios em endereço de seu domicílio tributário eleito (tentativa efetuada
no endereço Rua Aralu no 106, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP 03319-100), cabe
ressaltar as normas atinentes ao domicílio tributário do sujeito passivo
consignadas no art. 23 do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo
Administrativo Fiscal em âmbito federal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via,
com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2o. Considera-se feita a intimação:
(...)
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do
recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da expedição
da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 4o. Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)I - o
endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
Diante dos dispositivos normativos acima transcritos, verifica-se, de forma clara,
que deve ser considerado como domicílio tributário do sujeito passivo o endereço
postal por ele fornecido à Administração Tributária.
Ainda, deve ser esclarecido que, caso o contribuinte houvesse, efetivamente,
fixado seu domicílio tributário da Rua Marechal Barbacena, no 1031, apto 33, CEP
03333-000, conforme alegado em sua petição administrativa, o mesmo deveria
ter comunicado tal mudança, no prazo de 30 (trinta) dias, à repartição
competente da RFB, nos exatos termos do art. 195 do Decreto-lei n.o 5.844, de 23
de setembro de 1943, abaixo transcrito:
“Art. 195. Quando o contribuinte transferir de um município para
outro, ou de um para outro ponto do mesmo município, a sua
residência ou a sede do seu estabelecimento, fica obrigado a
comunicar essa mudança às repartições competentes, dentro do
praxe de 30 dias .
Fl. 3145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.309 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721254/2011-54
5
Parágrafo único. Idêntica comunicação deverá fazer o contribuinte
que se retirar temporariamente do território nacional, declarando,
ainda, qual a pessoa habilitada no país a cumprir, em seu nome, as
disposições deste decreto-lei.”
No entanto, em consulta realizada aos sistemas informatizados da RFB, fls.
1432/1438, é possível verificar que não houve alteração de endereço promovida
junto ao banco de dados desta Secretaria, constando desde 11/10/1997, o
endereço Rua Aralu no 106, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP 03319-100, fl.1437.
Apesar de não ter informado à repartição competente da RFB acerca de sua
intenção de mudança de domicilio tributário, tal falta poderia ter sido facilmente
sanada se o(a) interessado(a) houvesse informado, em suas Declarações de Ajuste
Anual (Originais ou Retificadoras), sua intenção de mudança de endereço, fato
este não ocorrido no caso concreto, haja vista que o mesmo sempre preencheu
suas DIRPF respondendo “não” à pergunta “Houve alteração de endereço ?” no
campo de “Dados Cadastrais Declarados”, conforme verificado, a título
exemplificativo, em suas DIRPF dos anos-exercício de 2016, 2015, 2014, 2013,
2012, 2011, 2010, 2009 e 2008, fls. 1439/1448.
Assim, à vista do acima exposto, conclui-se que, ao contrário do alegado
pelo(a)contribuinte, quaisquer comunicações oficiais expedidas pelas Delegacias
da Receita Federal do Brasil à interessada devem ser encaminhadas à rua Rua
Aralu no 106, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP 03319-100, tal como ocorrido com a
tentativa de entrega de correspondência efetuada pelos Correios, fls. 1345/1349,
até que o novo domicílio tributário eleito pelo autuado seja comunicado
formalmente à unidade da RFB competente, fato este ainda não ocorrido no caso
concreto. Ainda, cabe ressaltar que, embora algumas correspondências foram
encaminhadas à Rua Marechal Barbacena, n* 1031, apto 33, CEP 03333-000
conforme alegação do(a) contribuinte, fls. 1364/1365, também é fato inconteste
que algumas correspondências também foram entregues com êxito pelos Correios
à contribuinte no endereço cadastrado na RFB, a saber, o Termo de Intimação
Fiscal de fls. 147, o qual foi recebido em 21/06/16, fl.148, e atendida pela
contribuinte, fls. 149/318; Termo de Continuação Fiscal, fl. 319, recebido via
postal em 13/08/2010, fl. 320; Termo de Intimação Fiscal, fls. 321/354, recebido
via postal em 24/09/2010, fl. 355, e resposta à intimação do(a) contribuinte, fls.
356/364. Assim, tal fato demonstra, de forma inequívoca, o reconhecimento da
validade do domicílio tributário eleito pelo próprio sujeito passivo junto a esta
Secretaria.
Quanto à alegação acerca da nulidade do Edital Eletrônico, fl.1350, cumpre
informar que, nos termos do inciso I do §1' do art. 23 do Decreto n' 70.235/72, o
mesmo poderá ser utilizado sempre que restar improfícua a tentativa de ciência
pessoal/por via postal da comunicação dos atos procedimentais desta Secretaria,
exatamente como ocorrido no caso concreto, haja vista a tentativa frustrada de
Fl. 3146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.309 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721254/2011-54
6
intimação por via postal efetuada pela Empresa de Correios e Telégrafos, fls.
1345/ 1349.
Decreto no 70.235/72 Art. 23.
Far-se-á a intimação:
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput
deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição
declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser
feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
Esclareço que a modalidade de ciência por edital eletrônico possui previsão
expressa na legislação tributária, e sua fundamentação encontra-se
detalhadamente explicitada no corpo do Edital Eletrônico n' 001752790, fl. 1350,
“com fundamento no art. 23, § 1', inciso I, e § 2', inciso IV, do Decreto n' 70.235,
de 6 de março de 1972, com a redação dada pelas Leis n' 11.196, de 21 de
novembro de 2005 e n' 11.941, de 27 de maio de 2009”, razão pela qual reputa-se
como plenamente válido e eficaz o instrumento de intimação utilizado pela
DERPF/SP para a cientificação do Acórdão DRJ/SDR n' 15-38.729 junto ao sujeito
passivo na data de 19/11/2015.
Assim sendo, observados os requisitos de validade da intimação determinados
pelo art. 23, do Decreto n* 70.235/72, impõe-se considerar que o(a) contribuinte,
depois de tentativa válida via postal, foi regularmente cientificado(a) da decisão
de 1a instância administrativa pela via editalícia e, como se mostrou, não havendo
pagamento ou interposição de recurso voluntário dentro do prazo regulamentar,
o crédito tributário tornou-se definitivamente constituído na esfera administrativa
e encaminhado à PFN/SP para inscrição em dívida ativa da União, e para
propositura de ação de execução fiscal.
Assim, entendo que a análise realizada acima encontra-se plenamente de acordo
com a legislação aplicável. Todos os comandos legais que a administração deveria seguir foram
devidamente cumpridos para intimar o sujeito passivo.
Outro ponto que merece destaque é o de que a intimação não foi realizada no
endereço que o contribuinte entende como correto por negligência, única e exclusivamente,
deste. Uma vez que declarou possuir como endereço aquele constante de suas DAAs desde 2008
até 2016, conforme atesta os documentos de fls. 3.037 a 3.046.
Em suma, inconteste que o domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo é aquele
que figura em suas declarações anuais de ajuste; inquestionável que a administração tentou a
intimação no endereço eleito e restou improfícua o que, de acordo com a súmula CARF no 173,
valida a intimação por edital promovida.
Fl. 3147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.309 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721254/2011-54
7
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário face sua
intempestividade.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 3148
DF CARF MF
Original